Tribunal: TJBA
Processo: 8007509-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007509-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: RITA DE CASSIA DE SOUZA PIRES e outros Advogado(s):ANA CELIA DA SILVA REIS, DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATAS POR DESCUMPRIMENTO FORMAL DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ENVIO DE DOCUMENTOS EM ORDEM DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS E HABILITAÇÃO DAS CANDIDATAS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8007509-54.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e, parte Agravada, RITA DE CASSIA DE SOUZA PIRES e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator